Tribunal: TJES
Processo: 5002105-55.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002105-55.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YAGO ROMANHI FERREIRA

COATOR: 1 Vara Criminal de Aracruz

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002105-55.2026.8.08.0000

PACIENTE: YAGO ROMANHI FERREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: ROGER COSTA RODRIGUES - ES23827

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de YAGO ROMANHI FERREIRA contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, no qual a defesa discute a idoneidade da prisão preventiva sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, sob o argumento de que o paciente se encontra custodiado há mais de um ano sem o início da instrução criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a insurgência quanto aos fundamentos da prisão preventiva constitui mera reiteração de pedidos anteriormente julgados; (ii) determinar se o lapso temporal da segregação cautelar configura excesso de prazo desarzoado passível de relaxamento da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR: O pedido relativo aos requisitos da prisão preventiva não admite conhecimento por configurar reiteração de causas de pedir já apreciadas e rejeitadas por este Tribunal em impetrações anteriores (Habeas Corpus nº 5009885-80.2025.8.08.0000 e nº 5003587-72.2025.8.08.0000).

O exame do excesso de prazo deve pautar-se pelo princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do feito, o comportamento dos litigantes e a atuação do Estado-Juiz, sem submissão a critérios puramente aritméticos.

A ação penal apresenta notória complexidade, caracterizada pela pluralidade de réus (quatro indivíduos) e pela imputação de diversos crimes de naturezas distintas.

O Juízo de origem demonstra atuação diligente ao impulsionar o feito, realizar o controle periódico da legalidade da prisão e designar audiência de instrução e julgamento para data próxima (06/3/2026).

A manutenção da custódia revela-se proporcional diante da inexistência de desídia do aparato judicial e da necessidade de garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento
:

A reiteração de pedido já analisado em habeas corpus anterior impede o conhecimento da nova impetração quanto aos mesmos fundamentos.

O excesso de prazo na instrução criminal não decorre de simples soma aritmética de prazos processuais, mas de análise global sob o prisma da razoabilidade.

A designação de audiência de instrução e julgamento e o regular impulso oficial afastam a tese de desídia estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312 e art. 316.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 204.743/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04/12/2024; TJES, HC 5006730-06.2024.8.08.0000, relator Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal; TJES, HC 5020058-03.2024.8.08.0000, relator Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal; STJ, AgRg no HC n. 1.034.384/PE, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 19/11/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, na extensão da parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002105-55.2026.8.08.0000

PACIENTE: YAGO ROMANHI FERREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: ROGER COSTA RODRIGUES - ES23827

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do presente habeas corpus, ao fundamento de que a impetração configura mera reiteração de pedidos já apreciados por este Egrégio Tribunal de Justiça, nos Habeas Corpus nº 5009885-80.2025.8.08.0000 e nº 5003587-72.2025.8.08.0000, nos quais foram analisadas e rejeitadas as alegações relacionadas aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, inexistindo alteração fática ou jurídica apta a justificar nova apreciação da matéria.

De fato, o preenchimento dos requisitos da prisão preventiva do paciente já foi objeto de exame por esta eg. Câmara Criminal em ao menos duas oportunidades, no julgamento dos Habeas Corpus 5003587-72.2025.8.08.0000 e 5009885-80.2025.8.08.0000. Em ambas as ocasiões, consignou-se que o cárcere cautelar é necessário em razão da gravidade concreta da conduta, que foi devidamente individualizada, somada, ainda, ao histórico criminal do agente.

Impõe-se ressaltar, ainda, que é válida a fundamentação empregada pela autoridade apontada como coatora para manter a prisão preventiva com base na ausência de alteração do contexto fático-probatório desencadeador da segregação cautelar.

À luz de tal panorama, o entendimento sedimentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“A reiteração de pedido já analisado em habeas corpus anterior impede o conhecimento do recurso.”
(AgRg no RHC n. 204.743/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

Esta também é a posição deste eg. Tribunal:

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por Luana Maria Ferreira da Silva, em benefício do seu marido WANDERSON CORREA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES.

(...)

De início, cumpre mencionar ser assente o entendimento da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça pelo não conhecimento de Habeas Corpus que apresenta reiteração de causas de pedir e pedidos equivalentes a ação mandamental julgada previamente.
Vejamos:

(...)

Por todo o exposto, considerando que o presente mandamus reproduz pedido já anteriormente apreciado por este E. Tribunal, NÃO CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO. Preclusas as vias recursais, arquivem-se com as cautelas de estilo. (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50067300620248080000, Relator.: DES. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal)

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de Nome, em face de ato do Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória, por estar, supostamente, sofrendo constrangimento ilegal.

(...)

De início, cumpre ressaltar que é assente o entendimento da jurisprudência pátria pelo não conhecimento de habeas corpus que apresenta reiteração de causas de pedir e pedidos equivalentes a ação mandamental já instaurada.

(...)

Isto posto, considerando que o presente mandamus reproduz, nesta via, os mesmos pedidos, causas de pedir e autoridade coatora, NÃO CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO.

(TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50200580320248080000, Relator.: DES, UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal)

Por outro lado, revela-se possível o exame do mérito no tocante à alegação de excesso de prazo. Com efeito, embora tal matéria tenha sido suscitada em impetração anterior, o decurso de tempo autoriza nova análise, a fim de verificar se, desde o julgamento do último habeas corpus, restou configurado excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal e, por conseguinte, justificar eventual relaxamento da prisão.

À vista do exposto, NÃO CONHEÇO do Habeas Corpus quanto à causa de pedir relativa aos requisitos da prisão preventiva.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Y
AGO ROMANHI FERREIRA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
1
ª
VARA CRIMINAL
DE
ARACRUZ
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000595-45.2024.8.08.0006.

A Defesa sustenta, em síntese, que a manutenção da prisão preventiva configura constrangimento ilegal, em razão do excesso de prazo, uma vez que o réu se encontra custodiado há mais de um ano sem que tenha sido sequer iniciada a instrução criminal.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Para o exame de suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz, não estando eventual constrangimento ilegal vinculado a mero critério aritmético. Em outras palavras, exige-se a demonstração de flagrante ilegalidade para concessão de habeas corpus em casos de alegado excesso de prazo. Nesse mesmo sentido:
STJ
, AgRg no HC n. 1.034.384/PE, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 28/11/2025;
TJES
, HC 5002738-03.2025.8.08.0000, relatora Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/5/2025.

No julgamento do Habeas Corpus nº 5009885-80.2025.8.08.0000, em sessão virtual encerrada em 18/8/2025, entendeu-se, naquele momento, não haver configuração de excesso de prazo na medida em que
“a ação penal originária reveste-se de notória complexidade, envolvendo quatro réus, aos quais são imputadas diversas e graves infrações penais. Ademais, o trâmite processual demonstra regular impulsionamento pelo juízo de primeiro grau, que, inclusive, em decisão recente datada de 25 de junho de 2025, analisou e recebeu aditamento à denúncia, determinou novas citações e reavaliou a necessidade da custódia cautelar, afastando qualquer cenário de paralisação indevida do feito, não havendo que se falar, por ora, em constrangimento ilegal”
.

Destarte, o juízo de origem proferiu decisão em 19/11/2025 contextualizando as circunstâncias que permeiam o trâmite processual. Confira-se:

“
O presente feito é de notória complexidade, tratando-se de processo que envolve pluralidade de réus (quatro indivíduos) e a imputação de diversos crimes de naturezas distintas. A necessidade de citação e intimação de múltiplos defensores e réus, por si só, demanda maior dilação temporal do que o rito de um processo singelo. Ademais, verifica-se nos autos que, de forma inequívoca, o feito não avança para a fase de instrução e julgamento por causa diretamente imputável à defesa de um dos corréus, e não ao Juízo. Conforme a última movimentação (Despacho de 12/11/2025), o processo encontra-se estagnado na fase de apresentação da Resposta à Acusação por parte do réu WILLBLINER PANTALEÃO . A defesa do referido acusado, mesmo após ser devidamente intimada, deixou de apresentar a peça obrigatória, o que forçou o Juízo a reiterar a intimação em 12/11/2025, retardando, por via reflexa, o andamento de todo o feito para os demais réus. Assim, o eventual excesso de prazo decorre da inércia da defesa técnica, não podendo ser atribuído o atraso ao mecanismo judicial ou ao Ministério Público. Não é justo, nem se permite pela lei, que o Estado seja penalizado com a soltura dos acusados em razão da mora da própria defesa, sob o manto do excesso de prazo”

Ao prestar informações, a autoridade apontada como coatora consignou que a Audiência de Instrução e Julgamento foi designada para 06/3/2026, circunstância que evidencia que a marcha processual foi otimizada.

Ademais, não se vislumbra desídia estatal apta a caracterizar excesso de prazo, uma vez que o juízo de origem, durante o período de segregação cautelar, demonstrou atuação diligente no impulso do feito, inclusive reavaliando, em momentos distintos, a necessidade da custódia preventiva à luz do contexto fático-processual então vigente, o que afasta a tese de inércia judicial ou de paralisação indevida da marcha processual.

Nesse diapasão, o lapso temporal da custódia, analisado globalmente, não se mostra, por si só, desproporcional, considerando a necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)